Tribunal: STF
Processo: RHC 85925
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: conhecimento restrito às únicas questões
devolvidas pelo Supremo ao STJ, quando do julgamento do RHC 82045, e
 sobre as quais efetivamente se pronunciou aquele Tribunal.
II.
Coisa julgada: ausência: decisão de primeiro grau não retratada,
cujo objeto fora devolvido ao Tribunal por força de recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público: desnecessidade
de interposição de segundo recurso.
1. Salvo retratação do
próprio juízo a quo, o recurso em sentido estrito devolve o objeto
da decisão ao Tribunal, que pode confirmá-la ou alterá-la, ainda que
 por motivo não cogitado pelo recorrente.
2. Cingindo-se o Juiz a
 quo a manter a decisão, embora lhe alterasse a fundamentação, nada
impunha ao recorrente a interposição de um segundo recurso contra a
mesma decisão que - dada a não retratação-, o primeiro já devolvera
à instância superior.
III. Recurso: tempestividade, considerada a
 data de lançamento do "ciente" pelo Ministério Público, única
comprovada nos autos: deficiência da instrução para concluir pela
existência de intimação pessoal anterior.
IV. Isonomia
processual: intimação pela imprensa do defensor do acusado e
intimação pessoal do Ministério Público: argüição de
inconstitucionalidade da diferença de tratamento já impugnada sem
êxito no Supremo Tribunal (ADInMC 1036, 3.3.94, Rezek, DJ 30.6.95),
e que, quando procedesse, não aproveitaria aos pacientes.